Tribunal: TJDFT
Processo: 0735426-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735426-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO REIS NETO IMPETRANTE: TAMIRES PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela TAMIRES PEREIRA DOS SANTOS, em favor do paciente JOÃO REIS NETO, apontando como autoridade coatora o 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, em face da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois os fundamentos que justificaram sua prisão já foram superados, indicando que o paciente foi denunciado em 2020, mas não foi localizado para ser citado, o que levou à decretação de sua prisão preventiva em 2021. Afirma que com sua prisão em 2025, foi procedida a citação por meio de carta precatória, tendo apresentado endereço fixo e vínculo empregatício. Destaca que a citação pessoal do réu superaria o motivo da prisão preventiva, e que a defesa já peticionou requerendo a revogação da prisão com base no artigo 316 do Código de Processo Penal, contudo o Ministério Público ainda não se manifestou. A defesa sustenta que a manutenção da prisão é ilegal, pois não há mais risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme exige o artigo 312 do CPP, mormente considerando que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, o que demonstra ausência de periculosidade. Por fim, requer a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva, a aplicação de medidas cautelares alternativas e a expedição urgente de alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão da ordem. DECIDO. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outras medidas cautelares, alegando, em síntese, que sua prisão decorreu de sua não localização para ser citado e que, procedida sua citação por meio de carta precatória, restaria superado o motivo da prisão preventiva. A análise do presente writ e, também, dos autos de origem, indica que, o paciente foi preso em flagrante em 21/04/2020 em Brasília (ID 102293443 dos autos de origem PrEsAn 0731277-86.2021.8.07.0001) juntamente com outro corréu ROGÉRIO, portando 18 porções (cerca de 1100 gramas) de maconha. Por ocasião da realização da audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória sem fiança ao paciente, mediante as seguintes condições (ID 102294447 dos autos de origem), verbis: B) CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a JOÃO REIS NETO, filho(a) de Aecio Jesus Reis e Carolina Maria Adalgisa Andrade Lordello, nascido em 13/06/1998; impondo-lhe as seguintes medidas: 1- proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante (3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal; endereço: Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa – Praça Municipal - Bloco B - Lote 1 - Brasília - DF CEP: 70.094-900); II — proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; III — Comparecer trimestralmente ao juízo processante para justificar suas atividades, até o dia 05 de cada mês, sendo o primeiro comparecimento até o dia 05 de junho de 2020. Não obstante, as condições fixadas, o paciente antes mesmo de ser citado para responder ao procedimento judicial, evadiu-se impedindo a aplicação da lei penal. Nesse contexto, não se mostra pertinente, nesta fase processual a concessão da ordem almejada. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1038925/SP, afeto à sistemática vinculante da repercussão geral, Tema 959, ratificou sua jurisprudência no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da proibição de concessão de liberdade provisória aos presos que respondem pela prática do crime de tráfico de drogas. Rejeitada a preliminar de inadmissão do writ por ausência de pedido juridicamente possível. 2. A custódia cautelar decretada na origem encontra amparo no art. 312, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, tendo em vista a recalcitrância do paciente em descumprir as medidas cautelares diversas da prisão, bem como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, diante dos indícios concretos de que ele se valeu de sua condição de liberdade para tentar furtar-se à persecução penal movida em seu desfavor. 3. A mudança de endereço noutro Estado da Federação durante o período em que o paciente esteve em liberdade provisória, sem a devida comunicação ao juízo criminal, é fator indicativo do intento de criar embaraços à apuração do crime pelo qual ele responde, acarretando prejuízo ao regular prosseguimento da ação penal, dada a necessidade de sua citação por edital e a consequente suspensão do processo. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1285256, 0737129-31.2020.8.07.0000, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/09/2020, publicado no DJe: 01/10/2020.) No que tange às condições subjetivas supostamente favoráveis, como possuir residência e trabalho fixos, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e os delitos cometidos possuem previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. Confira-se os seguintes arestos: EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA dA MATERIALIDADE E INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. 4. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem quando identificado risco concreto de reiteração delitiva, mormente em face de o acusado possuir registros condenatórios em sua Folha de Antecedentes Criminais, demonstrando envolvimento anterior com crimes. 5. Mostrando-se adequada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente. 6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. IV – DISPOSITIVO 7. Ordem denegada. ______ Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313 e 318. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 2006994, 0717015-95.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006), após prisão em flagrante. A impetração alega ausência de requisitos para a prisão preventiva e pleiteia a liberdade do paciente mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de coação ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia fundamenta a conversão da prisão em flagrante em preventiva com base na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, além da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela diversidade e natureza das drogas apreendidas (cocaína, maconha e crack), contexto de associação para o tráfico, e atuação reiterada em local reconhecido como ponto de comércio de entorpecentes. 4. A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que demonstrem a gravidade do delito, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, ainda que o réu seja primário e possua condições pessoais favoráveis. 5. O reconhecimento da primariedade, da pouca idade do paciente e de suas condições pessoais favoráveis (residência fixa e atividade lícita) não se sobrepõe aos elementos concretos que justificam a medida extrema, conforme reiterada jurisprudência que condiciona a revogação da prisão à inexistência do periculum libertatis. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada. Julgado prejudicado agravo interno. (Acórdão 2006991, 0713492-75.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da aplicação da lei penal, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa, em especial para que informe sobre eventual apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva constante nos IDs 246535789 e 247124634 dos autos de origem (PrEsAn 0731277-86.2021.8.07.0001). Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília - DF, 25 de agosto de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.